Tribunal: TJPA
Processo: 0814078-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814078-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO SATISFEITOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança deferiu a medida liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS/DIFAL, bem como proibitiva da aplicação de penalidade ou sanção administrativa relativa a tal fato gerador da operação;

2. As razões do recurso, interposto em face de decisão que nada versa acerca da matéria recorrida, abordando argumentos estranhos ao cerne da decisão agravada, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, lhe cumpre impugnar, especificamente, os termos da decisão recorrida;

2. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão impugnada, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes dos tribunais superiores;

3. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária realizada de forma híbrida na data de 25/03/2024, à unanimidade, em não conhecer do agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (Id. 96927406)

que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo nº 0853383-57.2023.8.14.0301) impetrado pela ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A, deferiu a medida liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS/DIFAL, bem como proibitiva da aplicação de penalidade ou sanção administrativa relativa a tal fato gerador da operação.

Em suas razões, o agravante afirma que a decisão recorrida deve ser cassada porque: a) a impetrante estava enquadrada na previsão normativa da situação fiscal de “ativo não regular” e situação cadastral suspensa, em virtude de haver deixado de recolher o ICMS em tempo hábil, ensejando a expedição de auto de infração; b) a sistemática do registro da situação cadastral em tela obedece previsão normativa, sendo autorizada por lei a exigência da antecipação do recolhimento do ICMS; c) a situação fiscal de “ativo não regular” não impõe restrições à atividade da impetrante, não podendo ser tomada como medida ilegal; d) a antecipação do ICMS em virtude da situação de “ativo não regular” acarreta mera suspensão do benefício de pagamento posterior ao ingresso da mercadoria no território paraense, não podendo ser taxada de sansão política; e e) a pretensão ostenta invasão de mérito administrativo. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da medida liminar deferida na origem.

Decisão interlocutória (Id. 16034178) deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal; contrapondo as razões de mérito recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada (Id. 16463346).

Agravo interno (Id. 16464963) impugnando a decisão que deferiu o efeito suspensivo, com contrarrazões apresentadas no Id. 16615842.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar suscitada em contrarrazões

A agravada suscita a preliminar de ausência de dialeticidade epigrafada, apontando violação à Súmula 182 do STJ.

Para melhor didática, transcrevo a integra do exame de mérito da decisão agravada:

“É pacífico o entendimento de que cabe mandado de segurança com pedido preventivo em matéria tributária. Neste sentido colaciona-se jurisprudência do STJ:

(...)

No caso em análise, vislumbra-se a presença dos requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, consistente na relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante ou dano de difícil reparação (de ordem patrimonial), na medida em que, as vo melhor juízo, há patente inconstitucionalidade em sua cobrança, sobretudo no que tange o princípio da Legalidade.

O art.150, I da CF/88, quando preceitua ser vedado aos entes federativos “exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça” (Princípio da Estrita Legalidade), não limitou o alcance da norma a subjetiva análise da letra fria da lei, uma vez que o conceito é bem mais amplo. Neste sentido o art. 97 do CTN auxilia na sua compreensão (sem ultrapassar as regras constitucionais do art. 150, I e art. 146), quando esmiúça que somente a lei pode instituir ou extinguir, majorar ou reduzir (salvo algumas exceções), cominar penalidade, dentre outras previsões, das quais destacamos em específico a definição do fato gerador da obrigação principal. Alterar o aspecto temporal (ICMS Antecipado) da hipótese de incidência por via diversa de Lei importa em clara afronta à constituição, visto que a alteração deve ser procedida por Lei que abarque todas os aspectos da hipótese de incidência.

Patente é a inconstitucionalidade na prática paraense da cobrança do ICMS de forma antecipada, uma vez que a Lei 5.530/89 não versa sobre a hipótese de incidência da exação, outorgando tal competência ao ente estatal que o faz por meio de decreto, criando, por sua vez, fato gerador presumido, posto que altera o aspecto temporal para momento anterior a ocorrência do fato gerador (operação de circulação de mercadoria adquirida), o qual poderá ou não ocorrer.

Entendimento consagrado recentemente pelo STF, ao julgar o RE 598677/RS, submetido ao regime de Repercussão Geral.

(...)

Conclui-se dessa forma que somente a Lei pode prever a hipótese de incidência tributária em todos os seus aspectos, inclusive no que concerne a ocorrência do fato gerador, não sendo competência de ato infralegal.

Portanto, presente os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora,
consistente na relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e na possibilidade da ocorrência de dano de difícil reparação à impetrante, restando evidenciado,
prima facie,
a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão à medida de

urgência requerida na exordial.

O art. 7º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009 prevê:

(...)

Vislumbra-se, ainda, a segura reversibilidade da medida liminar, que pode ser revogada ou cassada a qualquer tempo

(LMS, art. 7º, § 3º), não se afigurando a necessidade de exigência de caução, com o objetivo de assegurar o

ressarcimento à pessoa jurídica.

ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte
(fumus boni júris),
comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora),
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA,
inaudita altera pars,
com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 151, IV, do CTN, para DETERMINAR, até o julgamento de mérito, que as impetradas SE ABSTENHAM de realizar a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL na entrada dos bens adquiridos pela Impetrante em território paraense, sob amparo dos dispositivos legais do artigo 2º, §3º, 62 da Lei 5.530/89 e do artigo 108, VII, ‘e’, 114-E e 114-f, do Anexo I do Decreto nº 4.676/2001 (RICMS/PA), de modo a permitir que o ICMSDIFAL seja recolhido na apuração mensal, determinando-se a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, ficando as Autoridades Coatoras impossibilitadas de adotarem qualquer ato tendente à cobrança dos valores de maneira antecipada.”

Do cotejo das razões recursais delineadas no relatório com os fundamentos da decisão agravada, depreende-se que a decisão perquire a necessidade de previsão em lei complementar da possibilidade de antecipação do recolhimento de ICMS-DIFAL, sendo este o fundamento da decisão, que entendeu irregular a cobrança antecipada do tributo com base em previsão infralegal; já as razões do agravo sequer perpassam a matéria, concentrando-se tão somente na defesa da sistemática do registro cadastral de “ativo não regular”, justamente a partir da previsão infralegal e em lei estadual.

Observando-se mais detidamente, é possível identificar a identidade entre as razões recursais e as da contestação (Id. 97506877), o que leva à dedução lógica de que o agravo de instrumento contrapõe os termos da exordial, e não dialoga com a decisão agravada. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. CONDENAÇÃO IMPOSTA COM BASE EM VIOLAÇÃO DA LEI DE DEFESA DA CONCORRENCIA, NO CONCEITO DE "DUMPING" E NA OFENSA AO "FAIR TRADE". ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, LV, 22, I, 93, IX E 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 2. O agravo regimental é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. 3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe25/06/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. (fl. 1.912) 5. Agravo regimental não conhecido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, se unânime a votação. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, CPC, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (STF - AgR ARE: 681888 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/05/2019, Primeira Turma).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não há como conhecer do agravo interno, tendo em vista a não observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Agravo interno não conhecido (STJ - AgInt nos EAREsp: 1439945 RS 2019/0023754-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2020).

Desta forma, à vista de o presente agravo de instrumento mostrar-se alheio à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento impugnado; por tudo isso é que não comporta, no presente exame, admitir-se o recurso, resultando no seu não conhecimento, com a consequente negativa de seguimento, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Posto isso, deve ser acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões.

Ante o exposto,
deixo de conhecer
do agravo de instrumento, ao qual nego seguimento, nos termos da fundamentação.

Por via de consequência, casso o efeito suspensivo deferido no Id. 16034178.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/03/2024